Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. MEDIDA QUE ATENDE À EFICIÊNCIA E CELERIDADE DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE CRIAR ÓBICES NÃO PREVISTOS EM LEI PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DA MEDIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
1.1. Em que pese haver entendimento contrário nesta Corte de Justiça, faz-se necessário uma releitura da interpretação do art. 782, § 3o, do CPC, sob as luzes do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que aponta para a viabilidade da medida, sem a exigência de comprovação de hipossuficiência da parte ou negativa pela via administrativa (vide REsp 1887712/DF; REsp 1835778/PR), uma vez que atende à eficiência e à celeridade da execução e não pode ser afastada pelos argumentos de ausência de convênio, complexidade do sistema e dificuldade da serventia.
2. O juízo, em sede de execução, não pode criar óbices não previstos em lei para fundamentar o indeferimento do pedido de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes com fulcro no art. 782, § 3o, do CPC, razão pela qual, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens do devedor capazes de saldar a dívida, deve-se deferir o pedido de inclusão da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito, por meio do convênio SERASAJUD.
3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.
4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.